Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Estando o Acórdão pelo qual não se conheceu de Agravo Interno longe de padecer dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, mas, ao contrário, ter apontado especificamente a razão pela qual não atendia a peça do Recurso de Agravo Interno o Princípio da Dialeticidade, não existem razões para modificá-lo.
2. Embargos de Declaração não providos.